Tribunal: TJSP
Processo: 1004221-36.2015.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A questão relativa à tese de suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case ARE n. 748.371/MT - TEMA 339/STF.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A questão relativa à tese de suposto cerceamento de defesa por indeferimento de provas é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case ARE n. 748.371/MT - TEMA 339/STF.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE - TEMA 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE n. 956.302/GO - TEMA 895/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
Agravo desprovido.